Tribunal: STF
Processo: RE 1175499
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FERROVIÁRIOS. REAJUSTE SALARIAL. ANÁLISE DE NORMA LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “FERROVIÁRIOS. Aposentados e pensionistas da FEPASA. Complementação de pensão. Pretensão de reajuste com aplicação do piso salarial de 2,5 salários mínimos fixado no contrato coletivo de trabalho a que se refere o art. 4º, § 2º, da Lei Estadual nº 9.343/96, de acordo com a classe em que enquadrada. Contrato coletivo 1995/1996. Vigência expirada. Vinculação do reajuste ao salário mínimo incompatível com o art. 7º, IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 4. Recurso não provido.” (e-doc. 2, p. 126).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação ao art. 7º, incs. V e VI, da Constituição da República. Sustenta que, a partir do piso salarial da classe inicial, deve ser observado escalonamento/ equidistância entre as demais classes, o que resultaria no direito às diferenças salariais pleiteadas, na forma da Lei estadual nº 9.343, de 1996. (e-doc. 2, p. 131-139).



    3. Determinado o retorno à origem em razão do Tema nº 256 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 4, p. 1), o Colegiado a quo negou a retratação, em acórdão assim sintetizado:



    “Ferroviário aposentado da FEPASA. Complementação de pensão. Pretensão de reajuste com aplicação do piso salarial de 2,5 salários mínimos fixado no contrato coletivo de trabalho a que se refere o artigo 4º, § 2º, da Lei Estadual nº 9.343/96, de acordo com a classe em que enquadrada. Contrato coletivo 1995/1996. Vigência expirada. Vinculação do reajuste ao salário mínimo incompatível com o artigo 7º, IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 4. Recurso não provido. Retorno dos autos à Câmara para reexame da matéria. Julgamento da apelação posterior ao julgamento do RE 603.451. Inaplicabilidade do procedimento previsto no art. 1030, II, do CPC ao caso concreto. Acórdão mantido.” (e-doc. 12, p. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Ainda que se entenda deva ser excluído do acórdão o fundamento referente à vedação da vinculação do piso salarial ao salário mínimo, em decorrência do decidido no Recurso Extraordinário 603.451, ainda assim a ação é improcedente. Com efeito, como assinalado no acórdão recorrido, repita-se, o piso salarial foi estabelecido para o biênio 1995/1996, e não há prova de que tenha sido prorrogado para os anos subsequentes. Tal conclusão é razão suficiente para afastar a conclusão dos autores. Ademais, se o reajuste de acordo com o salário mínimo não pode ser concedido nem sequer para o piso salarial, é evidente que também não pode ser deferido para manter equidistância entre as classes salariais.” (e-doc. 12, p. 21).



    5. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o contrato coletivo de trabalho indicado pelo autor, concluiu não ter o recorrente direito às diferenças salariais pleiteadas. 



    6. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando que o recurso foi protocolado na vigência do CPC de 1973, são indevidos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do atual CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator